Tribunal: CARF
Processo: 10580.900263/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900263/2010-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.938 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrente
TECON SALVADOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/04/2006
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO
JURÍDICO. INADMISSIBILIDADE.
A admissão do recurso especial exige a demonstração do dissenso
jurisprudencial. Para tanto, é essencial que as decisões comparadas tenham
identidade entre si. Se não há similitude fático jurídica entre o acórdão
recorrido e os acórdãos paradigma, impossível reconhecer a divergência na
interpretação da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Mineiro Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900263/2010-71
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.900263/2010-71

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte TECON
SALVADOR S/A., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n. 3401-006.158, de 25 de abril de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, por meio do qual foi negado
provimento ao recurso voluntário, recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/04/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ERRO MATERIAL.
As informações prestadas na DCOMP gozam de presunção relativa de veracidade, a
qual, no entanto, pode ser elidida por prova em contrário.
Constatado o erro de fato no seu preenchimento, o julgador deve basear sua análise nas
informações efetivamente comprovadas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR.
Se o contribuinte não informa, em nenhum momento processual, porque o pagamento
por ele realizado deve ser considerado indevido ou maior que o devido, inexiste a causa
de pedir, levando à inépcia do pedido, nos termos do art. 330, § 1o, inciso I, do Código
de Processo Civil.

O acórdão de recurso voluntário restou confirmado pelo despacho que rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo Sujeito Passivo, em razão de não estarem presentes os
vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte TECON SALVADOR S/A. interpôs
recurso especial alegando divergência jurisprudencial com relação aos seguintes pontos: (1)
nulidade do acórdão recorrido; (2) supressão de instância, ampla defesa, contraditório e devido
processo legal; (3) divergência em relação à dialeticidade recursal – artigos 341, 932, III e 1.010
do CPC/15, artigo 16, III do Decreto 70.235/72; (4) alteração de critério jurídico – art. 146 do
CTN; e (5) erro de fato. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas
os acórdãos no 9101-004.010 e 3302-003.721 (1); 2401-006.915 e 1402-004.038 (2); 1402-
003.418 e 3202-001.608 (3); 2401-005.924 e 9101-003.446 (4); e 1201-002.106 (5).
Em sede de exame de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso especial,
nos termos do despacho 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 22 de abril
de 2020, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento.
Posteriormente, interposto o agravo pelo Sujeito Passivo, foi proferido despacho
CSRF / 3a Turma, de 12 de abril de 2021, acolhendo-o parcialmente para dar seguimento parcial
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.900263/2010-71

ao recurso quanto a duas matérias: (a) “supressão de instância, ampla defesa, contraditório e
devido processo legal”, tão-somente frente ao Acórdão no 1402-004.038; e (b) “alteração de
critério jurídico – art. 146 do CTN”.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade constantes no art. 67
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 e junho de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009).
Conforme se verifica nos autos, em primeiro despacho de admissibilidade
proferido pelo Ilustre Presidente da 4a Câmara da 3a Seção, foi negado seguimento ao recurso
especial do Contribuinte, inclusive com relação às duas matérias posteriormente revertidas em
sede de agravo, com base nos seguintes fundamentos:
[...]
2 – Supressão de instância, ampla defesa, contraditório e devido processo
legal.
Sob esse título, a recorrente argumenta (fl. 192):
Ultrapassada a necessidade de se anular o v. acordão recorrido em razão deste
não ter suprido todas as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela
Recorrente em seus embargos de declaração, passa-se a demonstrar as demais
nulidades verificadas do r. decisum.
No presente caso, a Recorrente, afirmou, em seus Embargos de Declaração
(especialmente às fls. 8/9), categoricamente, que o v. acórdão recorrido não poderia
inovar em relação aos fundamentos que foram utilizados pela DRJ para rejeitar a
Manifestação de Inconformidade, sem que isso significasse uma verdadeira supressão
de instância, com violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa
(arts. 5o, LIV e LV da CRFB/88, art. 16 do Decreto no 70.235/72 e arts. 341, 932, III e
1.010, todos do CPC/15). Fato este que configurou o devido prequestionamento da
matéria em debate.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.900263/2010-71

O v. acórdão recorrido, contudo, a despeito da provocação acima foi categórico
em afirmar que poderia, sim, inovar em relação aos fundamentos utilizados pela DRJ,
nos seguintes termos:

Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.900263/2010-71

Como se vê, mais uma vez se trata de arguição de divergência quanto a norma
geral – no caso, processual. E mais uma vez, ausente o expresso afastamento da
normal geral pelo acórdão recorrido, somente um paradigma com estrita semelhança
fático/probatória poderia ensejar o reconhecimento de dissídio jurisprudencial. Mas
não é o que se verifica, conforme os seguintes excertos dos paradigmas:
2401-006.915 (fl. 259):
Alega a recorrente que, em que pese a fiscalização não haver descrito os valores
cobrados sobre o ressarcimento de despesas dos chamados "missionários" como RIC -
REMUNERAÇÃO IND CONTR INDIVID, a tabela constante do item 5 do Relatório
Fiscal de Auto de Infração não deixaria dúvidas de que a Sra. Fiscal considerou como
funcionários da Recorrente alguns empregados de terceira empresa contratada pela
Recorrente para a prestação de serviços de assistência técnica dentro de suas unidades
fabris.
Tal equívoco da autoridade julgadora, no seu entendimento, acarretaria a nulidade da
decisão no que toca às cobranças incidentes sobre os valores pagos aos "missionários",
uma vez que a matéria deixou de ser apreciada.
De fato, entendo que, neste ponto, assiste razão à recorrente, eis que, apesar de o
lançamento não fazer referência ao levantamento RIC - REMUNERAÇÃO IND
CONTR INDIVID, na tabela de fl. 92, consta na CONTA 300562 – MISSIONÁRIOS,
o nome de KIKUO ISHIBASHI, na categoria de funcionário, sendo que, na
impugnação, notadamente à fl. 153, a recorrente alega que se trata de técnico enviado ao
Brasil para prestação de serviços.
Dessa forma, a decisão de piso deveria ter se manifestado sobre a questão, de modo que,
a análise nesta instância recursal, impõe o cerceamento do direito de defesa e a
supressão de instância.
Assim, acato a preliminar arguida pela recorrente e determino o retorno dos autos à
instância de julgamento a quo, a fim de que seja proferida nova decisão, inclusive se
pronunciando sobre a alegação constante no item III da impugnação, atinente ao
pagamento de despesas aos missionários.
Paradigma 1402-004.038 (fl.s 366 e ss.):
Destaca-se que a Autoridade Julgadora entendeu que, demonstradas e comprovadas as
razões econômicas / empresariais da reorganização societária, não há razão para a
desconsideração dos atos jurídicos realizados. Dessa forma, não se sustentam os
argumentos da fiscalização de que (1) o Bertin FIP teria subscrito ações da FB (e não da
JBS), integralizando-as com as ações que detinha na Bertin; e (2) a FB teria, então,
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.900263/2010-71

alienado essas ações da Bertin para a JBS. Acrescenta que, ainda, que se admitisse a
desconsideração, pela fiscalização, dos atos jurídicos realizados, a hipotética
transferência da ações da Bertin da FB para a JBS não poderia, de maneira alguma, ser
considerada uma venda,pois tratar-se-ia de uma integralização de capital da FB na JBS,
utilizando-se as ações da Bertin.
Pelo exposto, compreende-se que a decisão a quo foi equivocada, pois inovou e
substitiu os fundamento da autuação originária, o que implica em sua nulidade, pois não
cabe à autoridade julgadora substituir o fato objeto do lançamento por outro que
considere mais conveniente, pois, ao discordar da versão dos fatos trazida pela
Autoridade Fiscal responsável pelo do lançamento, deveria reconhecer a invalidade da
mesma, contudo manteve a autuação com base em novos fundamentos trazidos no
Acórdão de Impugnação.
Pelas profundas diferenças entre os casos comparados, não há como inferir a
existência de dissídio jurisprudencial em norma geral.
[...]
4 – Alteração de critério jurídico – art. 146 do CTN
Reproduzo as razões da recorrente no ponto (fl. 199):
No que tange ao art. 146 do CTN, a ora Recorrente deixou claro, em seus Embargos de
Declaração, que o v. acórdão recorrido alterou os critérios jurídicos da decisão recorrida
e que, portanto, não poderia fazê-lo.
Apesar dessa provocação expressa, veja-se a posição do v. acórdão recorrido sobre o
assunto:

O trecho acima traz em si uma afirmação deveras contraditória (ou, no mínimo,
curiosa).
Isso porque, ele expressamente reconhece que as decisões administrativas anteriores,
simplesmente, indeferiram o direito creditório por não ter encontrado o DARF e, ao
mesmo tempo, afirma que não seria uma alteração do critério jurídico indeferir o direito
creditório com base na inexistência de prova de que a informação constante no DARF,
no mérito, representaria um recolhimento indevido.
(Destaque do recurso)
O acórdão recorrido afirma que não se trata de alteração de critério jurídico. Fl.
140:
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.900263/2010-71

18. Por fim, vale destacar que esse indeferimento do pedido não se caracteriza como
uma alteração de critério jurídico, uma vez que o Despacho Decisório ora contestado
não fixou critério algum. Ao contrário, simplesmente indeferiu sumariamente o pedido,
por não ter sido encontrado o DARF, sem se manifestar sobre o direito propriamente
dito. E na mesma linha seguiu a DRJFNS.
Sem que seja necessário repetir o que exposto nos itens anteriores, somente
paradigmas semelhantes quantos aos aspectos fundamentais podem instaurar
divergência.
Paradigma 2401-005.924 (fl. 416):
A decisão de piso entendeu que, sem o exame da documentação dos anos de 2007 e
2008, não seria possível utilizar a relação percentual, o que significa dizer que, a
aplicação dos percentuais para identificar as reais receitas e despesas somente teria
sentido no caso dos exercícios examinados. Assim, considerando que as receitas para o
ano-calendário2009 seriam aquelas registradas na declaração inicial apresentada em
5/10/2012, no total de R$16.338.781,74, e não as constantes na declaração retificadora,
e considerando que as despesas comprovadas seriam aquelas escrituradas no Livro
Caixa, admitidas pelo contribuinte, cujo montante é de R$7.863.785,81, a diferença
corresponderia a um resultado positivo de R$ 8.474.995,93, o que seria suficiente para
absorver, em 2009, totalmente o prejuízo constituído nos anos anteriores, no montante
de R$ 5.463.705,59.
Dessa forma, como todo o prejuízo teria sido utilizado no ano-calendário 2009, a
decisão de piso assentou o entendimento segundo o qual não haveria que se falar em
compensação de prejuízos nos anos 2010 e 2011, razão pela qual, deveria ser excluída a
infração relativa ao ano 2009, sendo mantida a infração relativa aos anos 2010 e 2011.
O recorrente repete grande parte de suas considerações de defesa e questiona a glosa dos
prejuízos, alegando que, havendo a comprovação das receitas e despesas, seria
desprovida de razoabilidade a decisão da RFB de glosar os prejuízos declarados,
desconsiderando as compensações materializadas, ainda mais porque o auditor e o
acórdão recorrido teriam considerado as receitas das declarações originais e
desconsiderado as despesas, utilizando dois pesos e duas medidas para uma mesma
situação.
Entendo que a decisão de piso foi correta ao não acolher as declarações retificadoras,
tendo em vista que o contribuinte não comprovou documentalmente que os supostos
valores correspondentes à transferência do rebanho, de fato seriam aqueles constantes
do Boletim de Movimentação Anual e corresponderiam justamente aos valores e
receitas excluídos das declarações válidas anteriormente ao início da ação fiscal.
Contudo, entendo que o julgador de piso extrapolou os limites da lide, ao discordar da
metodologia de apuração do resultado tributável empregada pela fiscalização, alterando
o critério jurídico e a própria motivação adotada na acusação fiscal, não se tratando de
mera retificação da base de cálculo ou adequação do fato à norma. Trata-se, ao meu ver,
de nítida inovação do lançamento pelo julgador, de todo vedada pelo ordenamento
jurídico.
Não cabe ao julgador corrigir erros do lançamento com o intuito de preservá-lo, quando,
na hipótese, há a introdução de nova motivação e novos critérios para se apurar o
resultado tributável. Neste ponto, vislumbrando o julgador a incorreção do método e
percentual aplicado pela fiscalização, sobretudo por não ter procedido ao exame da
documentação dos anos de 2007 e 2008, a conclusão a que se chega deve ser pela
improcedência desta acusação fiscal, sobretudo por impactar os anos seguintes que são
objeto da lide.
Paradigma 9101-003.446 (fl. 511):
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.900263/2010-71

Nesse contexto, apura-se que tampouco os artigos 145 e 149 legitimam a alteração de
critério jurídico pela autoridade administrativa.
Nesse sentido, e em respeito aos princípios do contraditório e ao da ampla defesa, o
artigo 18, §3o, do Decreto no 70.235/1972 assegura aos contribuintes o direito de nova
impugnação administrativa, tratando da possibilidade de lançamento complementar. A
despeito de tal previsão, não se admite a alteração do critério jurídico do lançamento
anterior, em respeito ao artigo 146, do Código Tributário Nacional.
Como os paradigmas tratam de casos bem diferentes, não há demonstração de
divergência.

Com a devida vênia ao despacho em agravo, entende-se deve-se concordar com o
primeiro despacho de admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial do
Contribuinte. Isso porque não há entre os acórdãos recorrido e aqueles indicados como
paradigmas a necessária similitude fática a ensejar a comprovação da divergência
jurisprudencial.
As decisões trazidas pela Recorrente como sendo divergentes do entendimento
explicitado no acórdão recorrido, não apresentam semelhança fática com o presente caso, em que
se discute o direito a pedidos de restituição/compensação.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso especial.
2
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 715
DF CARF MF
Original